Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS DA PROVA. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BOX EM FEIRA PÚBLICA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INCOMUNICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se as contrarrazões são a via adequada para impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em contestação; (ii) se o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (iii) se é possível a partilha de imóvel quando inexistente prova de titularidade ou de direitos possessórios adquiridos na constância da união estável; (vi) se o valor equivalente a veículo automotor pode ser partilhado sem comprovação de propriedade ou posse pelo apelante ao tempo da dissolução da união; (v) se autorizações de uso de boxes em feira pública podem ser partilhados; (vi) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou se deve ser observado o critério percentual previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões não deve ser conhecida, uma vez que o benefício foi requerido em momento anterior e não houve insurgência tempestiva, de modo que operou-se a preclusão temporal.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença.
5. A partilha de direitos sobre imóvel é inviável quando inexiste nos autos qualquer documento que comprove a titularidade, a posse ou a aquisição do bem na constância da união estável.
6. A partilha do valor equivalente a veículo automotor não se sustenta na ausência de prova de que o bem pertencesse ao apelante ao tempo da dissolução da união. A existência de procuração desacompanhada de comprovação de propriedade ou posse é insuficiente.
7. As autorizações de uso de boxes em feira pública possuem natureza personalíssima e configuram ato administrativo precário e discricionário, vedada a cessão, a transferência ou a atribuição de valor econômico, o que impede sua inclusão na partilha de bens.
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e devem observar os critérios objetivos previstos no Código de Processo Civil. A fixação por equidade é vedada quando o valor da causa não é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. É inviável a partilha de bem imóvel quando inexistente prova de titularidade, posse ou aquisição de direitos na constância da união estável. 2. A partilha de veículo automotor ou de seu valor equivalente exige comprovação de propriedade pelo companheiro ao tempo da dissolução da união. 3. Autorizações de uso de boxes em feira pública possuem natureza personalíssima e não se comunicam na partilha de bens. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios do Código de Processo Civil e é vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, 98, § 3o, 100, 373; CC, arts. 1.658 e 1.659; Lei Distrital no 6.956/2021, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.2.2020; TJDFT, APC 0719992-90.2021.8.07.0003, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.06.2022; TJDFT, ApCiv 0720019-79.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, AI 0720888-45.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.9.2021; TJDFT, ADI 2012.00.2.004504-3, Rel. Des. Mario Machado, Conselho Especial, j. 02.04.2013.